Tribunal: TJBA
Processo: 8065875-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065875-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: R. S. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA AO REGISTRO SANITÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESENÇA DA UNIÃO NA LIDE. TEMA 500 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O registro sanitário do medicamento na ANVISA é requisito indispensável para que a demanda tramite exclusivamente na Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral. 2. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA não substitui o registro, não conferindo ao medicamento a chancela necessária quanto à eficácia, segurança e qualidade. 3. Ausente o registro, impõe-se a presença da União na lide, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. 4. Decisão que declinou da competência corretamente fundamentada. 5. Agravo Interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança n. 8065875-23.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante R. S. M e outros e como agravados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)